Tribunal: TJPA
Processo: 0802156-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802156-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ALYRIO GONCALVES SALGADO, CLERE DE MOURA PALHA, CARLOS FERREIRA CAMPOS, FRANCISCO ANGELO RODRIGUES, JAMILE PEIXOTO GALVAO, LUZEMIRA RAMOS FORTUNATO, MARIA DE NAZARE CONTENTE BRAGA DE SOUZA, MARIA ROSA DE FREITAS COSTA, ROSA MARIA MONTEIRO DE PAIVA, TEREZINHA ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, TEREZINHA DA SILVA CONCEICAO, ANABELA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: DETRAN - PA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que inadequação da via eleita em razão das matérias de defesa alegadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações apresentadas pelos Agravantes quanto a inexigibilidade e incerteza do Título Executivo Judicial em relação aos honorários, uma vez que o valor executado é elevado, poderiam ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4. A matéria que se busca discutir em via de exceção de pré-executividade, em verdade, é matéria afeta a apelação que poderia ter sido oposta, ou ainda nos embargos à execução no momento oportuno, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade.

5. Além disto, inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão da exceção de pré-executividade em embargos à execução, até por serem institutos distintos.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009;
STJ, AgInt no AREsp 1210536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 09/06/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo n.º 0802156-92.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por ALYRIO GONCALVES SALGADO E OUTROS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (0005012-91.2006.8.14.0301– PJE) ajuizada pelos Agravados.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Dessa forma, incabível a Exceção de Pré-Executividade manejada
.

(...)
Diante das razões expostas, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os montantes de R$79.488,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) e R$117.136,82 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) – num total de R$196.624,82 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)
-, aquele em relação aos procuradores do DETRAN/PA e este em relação aos do IGEPREV, a serem arcados pela parte Requerida, em rateio proporcional, sendo devidos 1/12 (um inteiro e doze avos) por cada um dos doze Requeridos.

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) ALVARÁ no importe de R$79.488,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), em favor dos Procuradores autárquicos do DETRAN/PA, a serem depositados em conta a ser oportunamente indicada; e

2) ALVARÁ no importe de R$117.136,82 (cento e dezessete mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), em favor dos Procuradores autárquicos do IGEPREV, a serem depositados na conta-corrente indicada no ID 22634361, p. 3.

Advirto que deverá(ão) tal(is) valor(es) sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento. Sendo improcedente a Exceção de Pré-Executividade, condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios da fase executória em favor dos Requerentes, em rateio equânime (50% para o DETRAN/PA e 50% para o IGEPREV), os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado do excesso da execução indicado pelos Requeridos, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. Sem custas. Ocorrido o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os presentes autos. P. R. I. C. Belém, 31 de janeiro de 2022. (grifo nosso).

Em suas razões, os Agravantes informam que, em 09.03.2006 ajuizaram Ação Ordinária de Obrigação de pagar valores referentes a Incorporação de parcela de Auxílio Alimentação, nos Proventos de Aposentadoria, sendo indicado na inicial o valor da causa de R$ 300,00, a qual foi extinta sem resolução de mérito.

Contam que, posteriormente, este Egrégio Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria (Acordão nº. 202960, publicado em 23 de abril de 2019), decretou de ofício a prescrição de fundo de direito dos Apelantes, ora Agravantes, fixando honorários advocatícios em 20% sob o valor atualizado da causa.

Esclarecem que, após o trânsito em julgado, os Agravados requereram a Execução da Sentença, cobrando um valor exorbitante de honorários - R$ 196.624,82 (IGEPREV- R$ 117.136,82 e DETRAN - R$- 79.488,00), situação que ensejou a Exceção de Pré-Executividade.

No mérito, alegam a necessidade de concessão do efeito ativo, para que não sejam compelidos ao referido pagamento, uma vez que não receberam nenhum proveito econômico na ação ordinária, bem como, restam preenchidos os requisitos necessários (probabilidade do direito - necessidade de fixação equitativa dos honorários; perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – os agravantes são servidores públicos aposentados percebendo salários abaixo de R$ 6.000,00, todos com mais de 75 anos, com condições de saúde e financeiras bastante precárias).

Ao final, requerem a concessão do efeito ativo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebido o recurso, indeferi o pedido liminar (Id. 9149073).

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id.9463919)

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de instrumento (Id. 9579776).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (Id. 16252207).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (id. 12334715).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se houve acerto na decisão de do juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes, diante da inadequação da via eleita.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu:
"A exceção de pre-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória."
(STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Assim, no âmbito da defesa do executado em sede de processo de execução, a exceção de pré-executividade possui hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, restringindo-se à análise dos requisitos de validade do título executivo e à ocorrência da prescrição.

No caso concreto, ao apreciar a medida, o juízo de origem fundamentou sua decisão no argumento de que a matéria suscitada trata-se de impugnação que remete a suposto erro na indicação do valor da causa para fins de condenação em honorários, em pretensa violação ao art. 85, do Código de Processo Civil, de maneira que somente poderia se utilizar da via dos embargos à execução, o que se mostra incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Analisando a petição de Cumprimento de Sentença, verifica-se que os Agravados apresentaram o cálculo com base no percentual definido no acórdão transitado em julgado, ora executado, qual seja, 20% sobre o valor atualizado da causa. Destacaram, inclusive, que o valor da causa apontado na inicial foi devidamente impugnado, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Magistrado de origem antes de sentenciada a Ação Ordinária (Num. 22634341 - Págs. 10 e 11).

Por sua vez, os Agravantes em sede de Exceção de Pré-Executividade, defenderam a inexigibilidade e incerteza do Título Executivo Judicial quanto aos honorários, uma vez que o valor executado é elevado, desconsiderando, assim, a situação econômica dos servidores, o real valor da causa, bem como, a fixação equitativa.

À vista disto, claramente as alegações de defesa apresentadas pelas agravantes extrapolam o âmbito da exceção de pré-executividade, que se limita à análise de matérias que podem ser decididas sem necessidade de provas complexas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir questões que demandem dilação probatória:

"A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública, ou seja, matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória." (STJ, AgInt no AREsp 1210536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Emerge dos autos, todavia, que a matéria que se busca discutir em via de exceção de pré-executividade, em verdade, é matéria afeta a apelação que poderia ter sido oposta, ou ainda nos embargos à execução no momento oportuno.

Além disso, é impossível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução, pois estes, além de gerarem um instrumento, autorizam a impugnação de matérias amplas e a exceção é restrita às proposições cognoscíveis de ofício, sendo que, ressalvadas as hipóteses legais, àqueles é imprescindível o pagamento de custas, sendo, portanto, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas ao caso.

Neste sentido:

EXCEÇAO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. MATÉRIA ARGUIDA QUE DEMANDA DILAÇAO PROBATÓRIA CUJO CONHECIMENTO DE OFÍCIO É VEDADO. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - IMPOSSIBILIDADE. 1 . A Exceção de pré-executividade somente se admite em situações excepcionais, quando houver impedimento relativo à nulidade do título ou quando ausentes os pressupostos processuais ou condições da ação de Execução, ou seja, matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. 2. Tendo em vista que a agravante opôs exceção de pré-executividade alegando ter sustado os cheques em virtude dos defeitos apresentados pelo bem adquirido através do negócio celebrado com a agravada, a matéria demanda dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade.
3 . Assim, somente através dos embargos à execução é possível a impugnação de matérias que ensejam dilação probatória.
4. Não entendo cabível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução, tendo em vista se tratarem de meios processuais com finalidades diferentes. 6 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 201330276820 PA, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/07/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/07/2014)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, devendo a decisão agravada permanecer em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025